Tribunal: TJSP
Processo: 2066557-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio – Pedido de prisão domiciliar – Pandemia – Paciente que não se enquadra no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066557-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDREA DOS
SANTOS, é impetrado A JUSTIÇA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066557-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15467
2
Voto no 15467
Habeas Corpus no 2066557-37.2020.8.26.0000

Habeas Corpus Homicídio
Pedido de prisão
domiciliar Pandemia
Paciente que não se
enquadra no grupo de risco para infecção pelo novo
coronavírus Constrangimento ilegal
não
configurado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Anísio
Vieira
Caixeta
Júnior,
Defensor
Público, em
favor
de
ANDREA
DO
SANTOS, para pôr fim a constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de
Direito da Vara do Júri/Execuções Criminais,da Comarca de Piracicaba, que indeferiu
pedido voltado à concessão de prisão domiciliar ou progressão de regime antecipada à
paciente.
Sustenta, em síntese, que em vista do atual estágio de disseminação
do Coronavírus, assim como da Recomendação no 62 do CNJ, a paciente, portadora de
hipertensão, faz jus à concessão de prisão domiciliar. Argumenta, também, que a paciente
se encontra custodiada em estabelecimento que possui péssimas condições de
habitabilidade das celas e locais comuns do presídio, inexistência de aquecimento de água
para banho e restrição de acesso a itens básicos de higiene e material de limpeza, além da
dificuldade na entrega de medicamentos, com pouco ou nenhum acompanhamento médico.
Requer, assim, seja a paciente colocada em prisão domiciliar, a fim de se preserve sua vida
e integridade física (fls. 01/25).
Denegada a medida liminar postulada (fls.?48/49), foram prestadas as
informações pelo?magistrado?a quo?(fls. 55/57) e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.?60/65).?
É o breve relatório.
Não se verifica o dito constrangimento ilegal. ?
A paciente foi condenada pelo delito de homicídio qualificado, à pena de 18
(dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 18.10.2032,
conforme boletim informativo de fls. 36/39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066557-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15467
3
E, como constou do despacho inicial, o enfrentamento da pandemia
do coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos
de liberdade provisória, e nesse caso de excepcionalidade, o deferimento da soltura
depende de pressupostos inafastáveis, quais sejam: comprovação inequívoca de que o
reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis da COVID-19; impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e risco real de que o
estabelecimento em que recluso o agente, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
Todavia, no caso da paciente, não se vislumbra essas hipóteses autorizadoras da
liberdade provisória ou o deferimento de regime de prisão domiciliar, não só porque
cumpre pena em regime fechado por crime grave (homicídio), mas, também, porque não
trouxe o?nobre?defensor?elementos pelos quais se constatem?que a condenada pertença a
grupo de risco em relação ao contágio pela Covid-19.?O relatório juntado a fl. 41, datado de
31.03.2020, indica que é portadora de hipertensão; contudo, recebe medicamento para uso
contínuo (losartana) a ela prescrito, de forma periódica. Inexistem, enfim, dados que
atestem a maior vulnerabilidade e fragilidade das condições de saúde de Andrea, com
apenas 48 anos, aptos a justificar a sua imediata soltura.
Nem se pode perder de vista que diante do cenário atual, em que se recomenda
a drástica redução de contato social e isolamento da maior parte da população, não se
mostra adequado colocar mais pessoas em circulação, não se olvidando também que a
concessão de liberdade motivada exclusivamente pela pandemia do coronavírus pode gerar
caos social, dificuldades de gestão do sistema prisional e ainda prejudicar o controle das
autoridades sanitárias no combate à doença, como, aliás, vem decidindo este E. Tribunal de
Justiça em casos semelhantes.
Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO?
Relator?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066557-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15467
4